Tribunal: TJSP
Processo: 2135107-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a impugnação da seguradora executada. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: A prova dos autos demonstra que a seguradora executada não cumpriu a determinação de exibição das apólices e documentação correlata aos seguros contratados pela falecida mãe das autoras agravadas. Incidência de multa cominatória

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a impugnação da seguradora executada. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: A prova dos autos demonstra que a seguradora executada não cumpriu a determinação de exibição das apólices e documentação correlata aos seguros contratados pela falecida mãe das autoras agravadas. Incidência de multa cominatória que se impõe. Alegação de obrigação impossível afastada. A questão da inaplicabilidade da multa cominatória para a hipótese de exibição de documento já foi apreciada por esta C. Câmara no recurso de apelação. Ausência de elementos novos para a modificação do que foi decidido. Aplicação dos arts. 505 e 506 do CPC. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135107-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é agravante
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, são agravados FABIANA
LEONINA DA SILVA RAMOS E OUTRO e VANESSA ROSANGELA DA SILVA
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135107-84.2020.8.26.0000 -Voto no 27096
2
VOTO No 27096.
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2135107-84.2020.8.26.0000

FERRAZ DE VASCONCELOS
AGRAVANTE: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.
AGRAVADAS: FABIANA LEOLINA DA SILVA RAMOS e VANESSA
ROSANGELA DA SILVA RODRIGUES
Interessado: Banco Bradesco S/A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou
a impugnação da seguradora executada. Pretensão de reforma.
DESCABIMENTO: A prova dos autos demonstra que a
seguradora executada não cumpriu a determinação de exibição das
apólices e documentação correlata aos seguros contratados pela
falecida mãe das autoras agravadas. Incidência de multa
cominatória que se impõe. Alegação de obrigação impossível
afastada. A questão da inaplicabilidade da multa cominatória para
a hipótese de exibição de documento já foi apreciada por esta C.
Câmara no recurso de apelação. Ausência de elementos novos para
a modificação do que foi decidido. Aplicação dos arts. 505 e 506
do CPC. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 49/50 do processo no 0000447-02.2020.8.26.0191, relativo ao
cumprimento de sentença proferida na ação de obrigação de fazer no
1003219-86.2018.8.26.0191, movida por Fabiana Leolina da Silva Ramos e
Vanessa Rosangela da Silva Rodrigues contra Cardif do Brasil Vida e
Previdência S/A. e outra, que rejeitou a impugnação da seguradora executada.
Em suas razões recursais a seguradora agravante sustenta, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135107-84.2020.8.26.0000 -Voto no 27096
3
síntese, que não é cabível a aplicação de multa em exibição de documentos,
nos termos da Súmula 372 do STJ. Alega que juntou a documentação que
tinha em seu poder, sendo a obrigação impossível. Esclarece que é
responsável pelo cosseguro, sendo a Bradesco Vida e Previdência S/A. a
seguradora líder. Requer a concessão de efeito suspensivo e ao final o
provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada para o
afastamento da incidência da multa cominatória.
O efeito foi indeferido.
As agravadas apresentaram contraminuta (fls. 116/129).
O recurso foi distribuído por prevenção à apelação no
1003219-86.2018.8.26.00191.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata a questão de ação de obrigação de fazer movida por
Fabiana Leolina da Silva Ramos e Vanessa Rosangela da Silva Rodrigues
contra Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A. e Banco Bradesco S/A.
(Bradesco Vida e Previdência S/A.), em que a r. sentença julgou procedente a
demanda para condenar solidariamente as seguradoras rés a apresentarem a
documentação completa relativa à contratação dos seguros firmados pela
falecida mãe das autoras, Maria do Socorro da Silva, inclusive apólices e
eventuais aditamentos e cópia do procedimento de sinistro, para evitar a
aplicação de multa diária de R$300,00, limitada a 60 dias-multa (fls. 46/49).
A r. sentença foi confirmada pelo v. acórdão desta C. 18a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135107-84.2020.8.26.0000 -Voto no 27096
4
Câmara de Direito Privado, cuja ementa segue transcrita:
“Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Autoras que
pretendem
a
documentação
completa
relativa
à
contratação de seguro de vida de sua genitora, não obtida
extrajudicialmente. Sentença de procedência. Pleito
recursal das rés. Interesse de agir representa requisito
legal para a propositura da ação evitando processos
injustificados, eis que decorre da necessidade, utilidade e
adequação na utilização da ação. Inteligência dos artigos
381 e 382 do Código de Processo Civil. Presença de
justificativa e efetiva demonstração de necessidade ou de
urgência de apresentação de cópia do seguro de vida
formalizado por sua genitora falecida, que lhes fora
negado
extrajudicialmente
pelas
corrés.
Astreintes.
Finalidade de coagir as demandadas ao cumprimento da
determinação judicial, não tendo caráter punitivo, visando
a apresentação de cópia do seguro de vida formalizado.
Manutenção.
Pedido
formulado
em
contrarrazões.
Impossibilidade. A pretensão de ampliação da condenação
depende de interposição de recurso autônomo. Aplicação
do caput do artigo 997 do Código de Processo Civil.
Inteligência dos princípios da reformatio in pejus, do
processo legal e do contraditório. As contrarrazões não se
afinam como instrumento apto para formulação de pedido
de reforma da sentença, por ser meio totalmente
inadequado e desprovido de amparo legal. Honorários
advocatícios. Majoração. Inteligência e aplicação do
artigo 85, §11 do Código de Processo Civil. Sentença
mantida.
Apelos
improvidos.”
(Apelação
no
1003219-86.2018.8.26.0191, Rel. Des. Ramon Mateo
Júnior, j. 23.7.2019, v.u.).
O trânsito em Julgado ocorreu em 29.10.2019 (fls. 50/69).
Na fase de cumprimento de sentença, as autoras exequentes
pretendem a cobrança da multa fixada, diante do descumprimento da
obrigação de fazer determinada no título judicial, no prazo fixado.
Pretende a seguradora agravante a exoneração da multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135107-84.2020.8.26.0000 -Voto no 27096
5
cominatória, sob o fundamento de que a penalidade é inaplicável para a
hipótese de exibição de documento, nos termos da Súmula 372 do STJ.
Acontece que a matéria já foi apreciada anteriormente por esta
C. 18a Câmara de Direito Privado, conforme se verifica da ementa do v.
aresto acima.
Constou expressamente do v. acórdão o interesse processual
das autoras na obtenção da documentação referente aos contratos de seguros
firmados pela sua falecida mãe com as seguradoras rés (Cardif do Brasil Vida
e Previdência S/A. e Bradesco Vida e Previdência S/A.), tendo sido mantida a
multa diária de R$300,00, limitada a 60 dias-multa, diante da inércia das
corrés.
Também constou da r. sentença mantida por este E. Tribunal
de Justiça que as seguradoras rés são solidariamente responsáveis perante as
autoras, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se
rediscutir a questão da responsabilidade distinta da cosseguradora e da
seguradora líder em relação à parte consumidora (fls. 46/49).
Não há novos elementos para alterar o que foi decidido pelo v.
aresto e, por isso, a questão não pode ser mais revista, em razão da preclusão.
Além disso há coisa julgada sobre a questão.
Os arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil estabelecem
que:
“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já
decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de
relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação
no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135107-84.2020.8.26.0000 -Voto no 27096
6
pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos
demais casos prescritos em lei”.
“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as
questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
A alegação de que juntou a documentação que tinha em seu
poder, sendo a obrigação impossível, também não merece prosperar.
Verifica-se que não foram apresentadas as apólices dos
seguros contratados por Maria do Socorro da Silva, falecida mãe das autoras
agravadas.
Sobre a apólice de seguro, a Resolução no 348, de 25 de
setembro de 2017, do Conselho Nacional de Seguros Privados, em seu artigo
5o, inciso I dispõe que apólice é: “documento emitido pela sociedade
seguradora por qualquer meio que se possa comprovar, físico ou por meios
remotos, nos termos da regulamentação específica, formalizando a
aceitação da cobertura solicitada pelo proponente, nos planos individuais,
ou pelo estipulante, nos planos coletivos” (g.n.).
Desta forma, verifica-se que se trata de documento emitido
pela própria seguradora que, no caso, não demonstrou qualquer justificativa
plausível para a não apresentação do que foi determinado no v. acórdão
exequendo, de modo que a alegação de impossibilidade de cumprimento da
obrigação deve ser afastada.
Determinada a apresentação das apólices e documentos
correlatos aos seguros contratados, cabia à seguradora ré providenciar o
cumprimento da obrigação de fazer, o que não foi feito.
Assim, a multa é exigível, porque foi configurado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135107-84.2020.8.26.0000 -Voto no 27096
7
descumprimento da obrigação determinada em Juízo, no prazo fixado.
Em que pese a juntada de outros documentos (Comunicado de
Sinistro, Certificado de Seguro e Procedimento Administrativo) a
apresentação das apólices é necessária para a verificação das cláusulas
pactuadas pelo “de cujus”.
Em suas razões recursais a agravante devedora pede apenas o
afastamento da multa, não havendo impugnação específica aos cálculos do
débito exequendo apresentados pela parte credora, que foram homologados
pelo Juízo a quo. Desta forma, a seguradora executada se conformou com o
valor apurado.
Sobre o tema, assim já se decidiu nesta Egrégia 18a Câmara de
Direito Privado:
“Obrigação de fazer Cumprimento de sentença Rejeição
da impugnação e determinação de pagamento de valor a
título de multa cominatória Decisão que deu efetivo
cumprimento ao v. aresto desta E. Corte e restou
irrecorrida Preclusão verificada Atreintes fixadas em
observância aos requisitos legais dos artigos 536 e 537 do
Código de Processo Civil Reiterado descumprimento da
ordem judicial em desprestígio ao Poder Judiciário e com
descaso à autoridade de suas decisões
Valor das
astreintes limitado, com fixação de prazo razoável para
cumprimento e intimação pessoal da agravante em
observância aos ditames legais Ofensa aos princípios da
razoabilidade e moralidade não verificados Redução da
multa descabida Exigência da astreinte validada Decisão
mantida. Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento no
2159928-89.2019.8.8.26.0000,
Rel.
Des.
HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO, j. 22.10.2019, v.u.).
O precedente jurisprudencial acima citado enfrenta questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135107-84.2020.8.26.0000 -Voto no 27096
8
semelhante à dos autos, razão pela qual ilustra este julgamento.
Dessa forma, a r. decisão merece ser mantida.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR